Tribunal: STF
Processo: ARE 1444591
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-07-04
Data de publicação: 2023-07-04

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    RECURSO INOMINADO. AÇÃO DECLARATÓRIA C/C AÇÃO DE COBRANÇA. POLICIAL PENAL. CARGO EFETIVO. OMISSÃO ESTATAL REGULAMENTAÇÃO LEGAL ADICIONAL NOTURNO. INTEGRAÇÃO NORMATIVA (ANALOGIA). APLICAÇÃO SÚMULAS 213 E 214. DIREITO ÍNDICES INTEGRAÇÃO NORMATIVA ATÉ DATA DA EDIÇÃO DA LEI Nº 20.756/2020. ÍNDICES LEGAIS, A PARTIR DA EDIÇÃO DA LEI. SENTENÇA MANTIDA .



    1. Trata-se de ação de conhecimento em que busca o autor, ocupante do cargo de Policial Penal, que lhe seja assegurado o direito ao recebimento de adicional noturno, bem como a percepção das diferenças remuneratórias.



    2. Em sede recursal, argumenta o recorrente que o regime de subsídios é incompatível com o recebimento de adicional noturno, nos termos do art. 39, §§ 4º e 8º da CF. Sustenta que os policiais penais possuem regime próprio de trabalho, o que autoriza a realização de trabalho em horários e pagamentos diferenciados.



    3. Inicialmente, é preciso esclarecer que o subsídio, pagamento de retribuição pecuniária aos agentes públicos em parcela única, veda o acréscimo de outras parcelas que remuneram a atividade ordinária no mesmo cargo ou função. Ocorre que o § 4º do art. 39 não impede, de forma absoluta, o pagamento de outras verbas aos servidores públicos que percebem subsídio.



    4. Ressalte-se, nesse ponto, que o art. 39, § 3º, da CF, estendeu a aplicação da norma contida no art. 7º, IX, ao funcionalismo público, permitindo o recebimento de adicional noturno pelos servidores estatutários. Sobre esse tema, a doutrina defende a legitimidade dos pagamentos dos direitos trabalhistas estendidos a todos os servidores públicos pelo § 3º do art. 39 da Constituição, como o adicional noturno, o décimo terceiro salário e a remuneração pelo serviço extraordinário 1.



    5. Ademais, o art. 37, inciso X, da CF, estabelece que a remuneração dos servidores públicos e o subsídio de que trata o § 4º do art. 39, somente podem ser fixados ou alterados por lei específica, observada a iniciativa privativa em cada caso.



    6. Na hipótese, verifica-se que o ente estatal, por meio da Lei n. 20.756/2020, para além de prevê o direito à percepção do benefício, deixou de restringir a categoria daqueles que não podem ser contemplados com o adicional noturno. Assim, não há óbice ao recebimento da verba vindicada, conforme precedentes das Turmas Recursais do Estado de Goiás 2.



    7. Nos termos da Lei Estadual n. 20.756, publicada em 28.10.2020, aos servidores civis do Estado de Goiás é devido o recebimento de adicional noturno. Confira-se: “Art. 125. O serviço noturno, prestado em horário compreendido entre 22 (vinte e duas) horas de um dia e 5 (cinco) horas do dia seguinte, terá o valor - hora acrescido de 20% (vinte por cento), computandose cada hora como cinquenta e dois minutos e trinta segundos”.



    8. Convém salientar que o extenso período de lacuna legislativa, sem que o Estado promovesse a regulamentação legal, enseja a integração judicial por meio do uso de analogia, a fim de viabilizar o exercício do direito social previsto na norma constitucional (artigo 4º, da LINDB) 3.



    9. O Supremo Tribunal Federal, acerca do direito vindicado, entende que “é devido o adicional de serviço noturno, ainda que sujeito o empregado ao regime de revezamento” e que “a duração legal da hora de serviço noturno (52 minutos e 30 segundos) constitui vantagem suplementar que não dispensa o salário adicional” (Súmulas 213 e 214).



    10. Em primeiro grau, com respaldo no uso da analogia, foi aplicado o índice de 25%, estabelecido o art. 75 da Lei Federal nº 8.112/1990, que preleciona que o “serviço noturno, prestado em horário compreendido entre 22 (vinte e duas) horas de um dia e 5 (cinco) horas do dia seguinte, terá o valor-hora acrescido de 25% (vinte e cinco por cento)”.



    11. Todavia, a referida integração normativa pode ser utilizada apenas até a data da edição da Lei Estadual n. 20.756/2020, devendo, a partir desta, ser utilizado o índice legalmente previsto (20%).



    12. Assim, aos plantões laborados a partir da data de vigência da Lei Estadual n. 20.756/2020, deverá ser aplicado o percentual do valor-hora noturno nele fixado (20%), em consonância com o princípio tempus regit actum e, considerando que o art. 297 da Lei 20.756/2020 estipulou uma vacatio legis de 180 dias, tem-se que a lei entrou em vigor em 27.07.2020, em obediência à contagem de prazo prevista no art. 8º, § 1º, da Lei Complementar Federal 95/98.



    13. Com relação aos plantões realizados antes da vigência da Lei 20.756/2020, ao valor da hora noturna serão acrescidos 25% por seu turno, tal como esclarecido na sentença.



    14. Recurso conhecido e desprovido para manter a sentença recorrida.



    15. Parte recorrente condenada ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios. Nas causas em que a Fazenda Pública for parte, não sendo líquida a sentença, a fixação dos honorários advocatícios deve observar o art. 85, § 3º, do CPC, ficando a definição do percentual postergada para a fase de liquidação, conforme preleciona o § 4º, inciso II, do mesmo dispositivo legal.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 39, §§ 4º e 8º, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional local aplicável à espécie e no conjunto fático-probatório dos autos, cuja análise se revela inviável em sede de recurso extraordinário.



    Incidem, na espécie, os óbices das Súmulas 279 e 280 do STF, in verbis: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRA PARA RECUPERAÇÃO DE IMÓVEL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DA LEGISLAÇÃO LOCAL: SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE 1.085.165-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário,DJe de 26/3/2018)



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITOS CONSTITUCIONAIS – DIREITO LOCAL – SÚMULA 280/STF – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, POR TRATAR-SE DE RECURSO DEDUZIDO CONTRA DECISÃO PUBLICADA SOB A ÉGIDE DO CPC/73 – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO”. (ARE 949.507-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 9/10/2020)



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 4 de julho de 2023.



Ministra ROSA WEBER



Presidente



Documento assinado digitalmente